Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701423-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATICINIO DEALE LTDA AGRAVADO: VALDERI VIEIRA DE BRITO, NILMO ADRIANE PESSOA DE SOUSA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 31394480, que noticia a ausência o não cumprimento do mandado de intimação da parte agravada Nilmo Adriane Pessoa de Sousa - ME. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator